Tribunal: TJDFT
Processo: 0728339-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728339-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE ANDRE DIAS DE CARVALHO AGRAVADO: EDIFICIO CARTIER RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por George André Dias de Carvalho contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 162518779 do processo de referência) que, nos autos da ação de exigir contas movida pelo Edifício Cartier em desfavor do ora agravante, processo n. 0706968-30.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do processo e não concedeu o benefício da gratuidade de justiça ao ora agravante, nos seguintes termos: Entendo que, por ora, o litígio entre o réu e a empresa de contabilidade não é relevante para este processo, o que poderá ser avaliado em momento oportuno em caso de procedência do pedido, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão, pois evidente a ausência de prejudicialidade com os autos 0724353- 88.2023.8.07.0001. Ademais, indefiro o pleito pela gratuidade de justiça, pois o pedido veio desacompanhado de provas da hipossuficiência financeira do requerido, o que pode ser reapreciado em momento posterior, vindo novas provas aos autos. À Secretaria para certificar a tempestividade da contestação de ID 160350488. Inconformado, o réu interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 49004743), pugna pela reforma da decisão agravada, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Diz estar desempregado, trabalhando de forma autônoma por meio de “bicos”. Frisa possuir seis filhos, sendo dois deles menores de idade. Afirma ter-lhe sido deferido o benefício no bojo dos autos de produção antecipada de provas, processo n. 0724353-88.2023.8.07.0001, processo por ele ajuizado em desfavor de Câmara &amp; Landim Associados Assessoria Contábil Ltda. – ME. Entende presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso “diante da evidente necessidade de sobrestamento dos autos principais até a disponibilização dos documentos pela contabilidade nos autos sob no 0724353-88.2023.8.07.0001, em razão a prejudicialidade de outra causa, conforme art. 313, inciso V do CPC”. Brada que a “manutenção da decisão agravada poderá acarretar no injusto trâmite regular dos autos, em total prejuízo ao Agravante, uma vez que, este não se isentou de prestar as contas, apenas não está em posse dos documentos necessários, uma vez que tais documentos estão com a antiga empresa de contabilidade do Agravado”. Afirma não ter conseguido acesso aos documentos de forma extrajudicial, de modo que se viu obrigado a manejar ação autônoma de exibição de documentos. Reforça ter-lhe sido deferida a tutela liminar naqueles autos, para que a empresa de contabilidade apresente todos os documentos e balancetes necessários. Defende que “a ausência de suspensão do processo de prestação de contas irá prejudicar diretamente a justa análise da causa e poderá até mesmo expor o Agravante a sérios prejuízos financeiros diante da atual impossibilidade de cumprimento da prestação, por não ter acesso aos documentos de pronto”. Pontua ser a empresa de contabilidade contratualmente obrigada a “preparar, em tempo hábil, a apuração da gestão do Síndico ao final de seu mandato”, pelo que requer o sobrestamento dos autos de origem até o julgamento do recurso. Colaciona ementas que entende corroborar sua tese. Aduz cabível o recurso de agravo de instrumento, pois “evidente a relação de prejudicialidade dos autos de prestação de contas com o processo de exibição de documentos, sendo que a disponibilização dos documentos pela contabilidade neste último processo, irá viabilizar a justa análise judicial quanto a prestação de contas do Agravante nos autos de origem”. Menciona o art. 313, V, do CPC. Assevera que “a decisão que indeferiu o pedido de suspensão/sobrestamento não se faz justa e merece o devido reparo, haja vista que o prosseguimento dos autos de origem sem o Agravante juntar os documentos necessários para a análise do juízo, poderá guiar a sentença judicial à provável erro e injusta condenação”. Reforça que “o não enfrentamento da matéria no atual momento processual, através do agravo manejado, deixando para analisar tal situação apenas em Apelação, poderá acarretar a anulação da sentença, gerando uma desnecessária repetição de atos processuais e desperdício da atividade jurisdicional”, de modo que limitar o cabimento do agravo de instrumento às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC embaraçará o seu direito de socorro. Sustenta aplicável, ao caso, o entendimento firmado pelo c. STJ quando da fixação do Tema 988, que mitigou a taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Aduz “EVIDENTE que a manutenção da decisão de indeferimento irá conduzir a análise do juízo de piso à erro, com sentença judicial errônea e injusta, pois, como vastamente comprovado, o Agravante já obteve liminar para que a empresa de contabilidade disponibilize os documentos necessários para a devida prestação de contas, o que, consequentemente, PODERÁ OCASIONAR GRANDE DESPERDÍCIO DA ATIVIDADE JURISDIONAL”. Cita os princípios da celeridade, eficiência e economia processual. Colaciona ementas. Conta se tratar, na origem, de ação de prestação de contas ajuizada pelo condomínio, ora agravado, em que este busca a prestação de contas de sua administração pelo período em que atuou como síndico. Diz ter entrado em contato com a empresa de contabilidade, solicitando o envio da documentação pertinente, para que pudesse apresentá-la nos autos de origem, mas os contadores se mantiverem inertes, motivo pelo qual ingressou com a ação autônoma de exibição de documentos n. 0724353-88.2023.8.07.0001. Reitera ter obtido decisão liminar favorável naqueles autos, determinando à empresa de contabilidade a apresentação dos documentos. Entende injusta a decisão que não suspendeu os autos quando evidente a prejudicialidade entre os processos, nos moldes do art. 313, V, do CPC. Ao final, pede: a) Seja deferido o pedido de EFEITO SUSPENSIVO da decisão agravada, e assim, seja suspenso/sobrestado os autos de origem pela prejudicialidade com os autos de exibição de documentos, em atenção ao art. 313, inciso V do CPC; b) Seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO EM SUA INTEGRALIDADE, para que seja deferido sobrestamento dos autos de origem até a disponibilização da documentação nos autos de exibição de documentos; c) Que seja concedida a gratuidade de justiça a parte Agravante; d) Seja intimada a parte Agravada para, caso queira, apresentar contraminuta no prazo legal; Deixa de recolher o preparo em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça. A decisão de Id 49089767 indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo. O recorrente comprovou o regular recolhimento do preparo aos Ids 49479082, 49479081 e 49479080. O despacho de Id 50167373 determinou a intimação do agravante para se manifestar se subsiste interesse no julgamento do recurso. O agravante peticionou asseverando persistir interesse na análise do agravo de instrumento (Id 50656616). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Como relatado, trata-se, na origem, de ação de exigir contas movida pelo Edifício Cartier em desfavor do ora agravante, processo n. 0706968-30.2023.8.07.0001, na qual o condomínio agravado busca a prestação de contas do período em que o agravante atuou como síndico, de outubro de 2019 a outubro de 2022 (Id 149754888 do processo de referência). Citado, o agravante apresentou contestação (Id 160350488 do processo de referência) e, posteriormente, noticiou ter proposto ação de produção antecipada de prova em face do escritório de contabilidade que o assessorava nos atos de gestão, Câmara Landim Associados Assessoria Contábil Ltda. - ME (processo n. 0724353-88.2023.8.07.0001), pelo que requereu a suspensão temporária dos autos de origem “até a devida disponibilização da documentação pela empresa no outro processo” (Id 162093038 do processo de referência). A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão do processo, nos seguintes termos (Id 162518779 do processo de referência): Entendo que, por ora, o litígio entre o réu e a empresa de contabilidade não é relevante para este processo, o que poderá ser avaliado em momento oportuno em caso de procedência do pedido, razão pela qual indefiro o pedido de suspensão, pois evidente a ausência de prejudicialidade com os autos 0724353- 88.2023.8.07.0001. Ademais, indefiro o pleito pela gratuidade de justiça, pois o pedido veio desacompanhado de provas da hipossuficiência financeira do requerido, o que pode ser reapreciado em momento posterior, vindo novas provas aos autos. À Secretaria para certificar a tempestividade da contestação de ID 160350488. Grifos nossos Pela singela leitura da decisão agravada é possível discernir inexistir prejuízo ao recorrente, uma vez que o magistrado a quo asseverou expressamente a possibilidade de reavaliação do pedido formulado pelo réu/agravante em caso de procedência do pedido. Não só. Em consulta aos autos do processo de produção antecipada de prova ajuizado pelo agravante em face do escritório de contabilidade, processo n. 0724353-88.2023.8.07.0001, verifico que a empresa de contabilidade requerida naqueles autos já apresentou contestação, na qual asseverou ter apresentado todos os documentos “referente à gestão do Requerente como síndico do Condomínio Cartier nos últimos 5 (cinco) anos, tendo sido entregue para apreciação” (Id 166686905 dos autos n. 0724353-88.2023.8.07.0001). A certidão de Id 166697823 do processo n. 0724353-88.2023.8.07.0001 atesta que “o Dr. Gabriel Alves de Aguiar (CPF: 051.126.111-03 e OAB 70257-DF) compareceu nesta secretaria e apresentou os documentos e balancete dos últimos 5 anos de gestão do Requerente (27 unidades de documentos). Certifico também, que os aludidos documentos estão em pasta própria desta serventia”. Evidente, portanto, bastar ao recorrente dirigir-se à Secretaria da 1a Vara Cível de Brasília e requerer cópia dos documentos ali armazenados, não havendo necessidade de suspender o processo de origem, porque a documentação solicitada já foi apresentada pela empresa de contabilidade no bojo do processo n. 0724353-88.2023.8.07.0001. Com efeito, seja pela evidente ausência de prejuízo ao agravante, seja porque a documentação pertinente já foi apresentada nos autos de produção antecipada de provas, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora